Tribunal: TJBA
Processo: 8005731-21.2024.8.05.0150
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8005731-21.2024.8.05.0150 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 2ª V DE FAZENDA PÚBLICA DE LAURO DE FREITAS - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS e outros Advogado(s):LAINARA DOS PASSOS RANGEL ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. MORA ADMINISTRATIVA NA APRECIAÇÃO DE REQUERIMENTO DE SERVIDORA APOSENTADA. VIOLAÇÃO À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. CONFIRMAÇÃO. I. CASO EM EXAME Remessa necessária decorrente de sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Lauro de Freitas/BA que concedeu a segurança em mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal aposentada contra autoridades do Município de Lauro de Freitas, determinando a conclusão de processo administrativo referente ao pagamento de verbas de aposentadoria, incluindo progressões funcionais e indenização por licenças-prêmio não usufruídas, diante de alegada demora superior a um ano na análise do requerimento administrativo protocolado em 26/05/2023. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a demora injustificada da Administração Pública na apreciação de requerimento administrativo configura violação a direito líquido e certo, apta a justificar a concessão de mandado de segurança. III. RAZÕES DE DECIDIR A remessa necessária é cabível como condição de eficácia da sentença proferida contra a Fazenda Pública e também se impõe em razão da concessão de segurança, nos termos do art. 496, I, do CPC e art. 14, §1º, da Lei nº 12.016/2009. O mandado de segurança protege direito líquido e certo contra ilegalidade ou abuso de poder, incluindo omissão administrativa que viole direitos fundamentais. A Administração Pública deve observar a razoável duração do processo e o princípio da eficiência, devendo decidir expressamente os requerimentos administrativos em prazo razoável, conforme arts. 5º, LXXVIII, e 37, caput, da CF, e arts. 48 e 49 da Lei nº 9.784/1999. A prova pré-constituída demonstra que o requerimento administrativo permaneceu pendente por período superior a um ano, sem justificativa plausível, caracterizando mora administrativa excessiva. A alegação de limitações orçamentárias, acúmulo de demandas ou reserva do possível não afasta o dever da Administração de decidir os processos administrativos submetidos à sua apreciação. A concessão da segurança limita-se a determinar a conclusão do processo administrativo, não implicando imposição imediata de pagamento de vantagens pecuniárias. A jurisprudência consolidada reconhece que a demora injustificada na apreciação de requerimentos administrativos configura ilegalidade por omissão, passível de correção por mandado de segurança. A sentença aplica corretamente o direito ao reconhecer a mora administrativa e determinar a conclusão do processo, não havendo motivo para reforma. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada. Tese de julgamento: 1. A demora injustificada na apreciação de requerimento administrativo configura violação a direito líquido e certo e autoriza a concessão de mandado de segurança. 2. A Administração Pública tem o dever jurídico de decidir os processos administrativos em prazo razoável, não sendo admissível justificar a inércia por limitações internas. 3. A determinação judicial de conclusão de processo administrativo não se confunde com imposição de pagamento imediato de vantagens pecuniárias. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LXIX e LXXVIII, e 37, caput; CPC, art. 496, I; Lei nº 12.016/2009, art. 14, §1º; Lei nº 9.784/1999, arts. 48 e 49; Lei municipal nº 1.519/2013. Jurisprudência relevante citada: TJ-SP, Apelação nº 1068013-98.2025.8.26.0053, Rel. Souza Nery, j. 02/03/2026; TJ-MG, Apelação Cível nº 5055064-58.2024.8.13.0024, Rel. Des. Renato Dresch, j. 24/06/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de reexame necessário 8005731-21.2024.8.05.0150, em que figuram como interessados CLEA REGINA PEREIRA DOS SANTOS e MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes desta TERCEIRA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça em CONFIRMAR A SENTENÇA em reexame necessário, e o fazem nos termos do voto da Relatora.